Tribunal: TJDFT
Processo: 0729417-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas. Inexistência de outras provas.
Sem fundadas razões de que no interior da residência ocorria crime, aptas a justificar o ingresso dos policiais, sem mandado judicial, no domicílio dos réus, e se as circunstâncias não permitem concluir que existiu consentimento livre e válido do morador, a busca domiciliar é nula e, em consequência, as provas dela decorrentes. Sem outras provas, é caso de absolvição. Apelações providas.